Tribunal: TJDFT
Processo: 0744246-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744246-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: MICHELE FELIX SALDANHA ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela exequente VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA contra a decisão de ID 209117582, integrada por embargos de declaração rejeitados (ID 210755337) proferida nos autos da ação de execução (processo no 0702570-74.2022.8.07.0001), proposta em face de MICHELE FELIX SALDANHA ANDRADE, que indeferiu o pedido para comunicar a penhora das quotas sociais de propriedade da executada através de oficio encaminhado diretamente para a Junta Comercial, e determinou a suspensão da execução por um ano, nos termos do art. 921, inciso III, §§1o e 4o do CPC. Em suas razões recursais de ID 65224899, a exequente agravante alega que é indevida a suspensão da execução por ausência de localização de bens, pois tal fato não ocorreu. Argumenta que logrou êxito na localização de novos bens de propriedade da executada agravada, os quais já foram submetidos à penhora. Pondera que a decisão agravada merece reforma pois a manutenção da suspensão do processo, além de desconsiderar a localização de bens, contraria os dispositivos legais a respeito do prosseguimento da execução quando localizados ativos da parte devedora, dentre eles os artigos 831 e 837 do CPC. Defende que a penhora de quotas societárias encontra-se prevista no ordenamento jurídico, e é um meio válido e eficaz para a satisfação do crédito exequendo, assim, a manutenção da suspensão da execução, mesmo após a penhora das quotas, viola o seu direito de ver satisfeito o seu crédito. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso de modo a interromper a ordem de suspensão da execução. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o prosseguimento da ação. Preparo regular (ID 65397492 e 653974193). É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da leitura do art. 921 do Código de Processo Civil, infere-se que a execução será suspensa pelo prazo de 1 ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, em cujo período não correrá a prescrição. Apenas após o decurso do prazo sem manifestação do exequente começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, inciso III, §§ 1o e 4o, do CPC). Através da análise dos autos principais, observa-se que foi deferida a penhora de quotas sociais das sociedades empresárias das quais a executada figura no quadro societário (ID 207553042 do processo de origem). Cumpre ressaltar que o fato de a exequente agravante não ter conseguido providenciar a anotação da penhora no contrato social das sociedades empresárias perante a Junta Comercial, não tem por si só o condão de desconstituir a penhora já efetivada. Logo, não há o que se falar em ausência de bens penhorados, sendo descabida, em princípio, a suspensão da execução, com o intuito de marcar o início da contagem do prazo para a prescrição intercorrente, com base no disposto no art. 921, inciso III, §§ 1o e 4o, do CPC. Diante do exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo à decisão. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. Intime-se. Brasília – DF, 21 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora